Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. DEFENSORIA PÚBLICA. DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO. DECRETO No 12.338/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 84, inciso XII, confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto concessivo.
2. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão do indulto aos condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, que tenha voluntariamente reparado o dano, excetuando expressamente a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, §2o.
3. A assistência pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal atraem a presunção legal de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, §2o, incisos I e V, do referido decreto, sobretudo quando inexistem elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira do sentenciado hábil a afastar a referida presunção.
4. Configuradas as hipóteses expressamente previstas no decreto, não cabe ao Poder Judiciário criar exigência adicional de reparação do dano, sob pena de esvaziar a opção normativa do Chefe do Poder Executivo.
5. O valor do prejuízo patrimonial, por si só, não afasta a incidência da presunção legal de incapacidade econômica, nem autoriza a imposição de condicionante não prevista no decreto concessivo.
6. Recurso conhecido e provido.